Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO SOUZA LIMA, em face do despacho ordinatório da que facultou a emenda à inicial. Preparo regular sob ID 56317563. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “1. A despeito das notas promissórias, em princípio, gozarem de autonomia e abstração, intime-se o exequente para declinar o negócio jurídico subjacente, conforme orientação do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas (NUMOPEDE), com o propósito de detectar e evitar a tramitação de processos anômalos, sobretudo a se considerar que entre pessoas naturais não é usual transações desse valor, com lastro em tais títulos. Portanto, toca também ao credor apresentar todos os documentos de onde proveio o crédito, inclusive para aferir a liquidez da dívida, a depender da sua origem (condição da ação de execução, art. 783 do CPC). 2. Antes da citação pessoal do executado e do comprovante de sua identidade, mediante documentos pessoais juntados aos autos, não será homologado eventual acordo, tampouco liberados valores, caso a execução prossiga neste Juízo. 3. Ressalto que a emenda tem amparo no princípio da cooperação (art. 6o do CPC, de estatura superior aos atributos dos títulos de créditos), não havendo motivo plausível para o exequente ladear a determinação, pois a força executiva não está suficientemente demonstrada apenas com a presença dos requisitos formais. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator